Tribunal: STF
Processo: ARE 1316657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR ESTADUAL - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IAMSPE - DESVINCULAÇÃO DO ROL DE BENEFICIÁRIOS - Pretensão inicial da autora, na qualidade de ex-agregada (cônjuge de ex-servidora estadual) do plano de assistência médico-hospitalar prestada pelo IAMSPE, voltada à condenação da autarquia estadual a prosseguir com o custeio do tratamento por aquela realizado, mesmo depois de extinto o vínculo jurídico-obrigacional mantido entre as partes - inadmissibilidade - desvinculação da ex-servidora do quadro de segurados, a partir da exoneração do serviço público estadual, com o consequente prejuízo da qualidade de agregada de sua dependente - impertinência da invocação do direito fundamental à promoção de sua saúde, tal qual insculpido no art. 196, da CF/88 - pretensão de caráter obrigacional que deve observar os contornos da relação jurídica estabelecida entre as partes - obrigação a cargo do IAMSPE de prestar o serviço de assistência à saúde em favor de seus beneficiários, de acordo com os critérios legais e administrativos que estejam a seu dispor (art. 2º, do Decreto-Lei nº 257/70) - manutenção do tratamento a cargo do IAMSPE que implicaria verdadeira situação de enriquecimento injustificado por parte da autora, diante da ausência de contraprestação pecuniária por parte da ex-servidora - sentença de procedência reformada para julgar integralmente improcedente a demanda. Recurso da autarquia estadual provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput e XXV, e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que os arts. 1º, III, e 5º, caput e XXV, da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) denota-se que, na hipótese sub examine, a autora mantinha, ao menos até 21.09.2019 (data da exoneração da ex-segurada do serviço público estadual), vínculo jurídico-obrigacional com o IAMSPE, isso na qualidade de beneficiária-agregada do plano de assistência médico-hospitalar e com correspondente contraprestação pecuniária a cargo de sua cônjuge, até então servidora estadual.
    Ocorre que, depois de extinto o vínculo funcional que servia de supedâneo necessário para a validade da relação jurídica mantida com o IAMSPE, além da cessação da contribuição a cargo da ex-servidora, a autora-agregada deixou, igualmente, de titularizar direitos obrigacionais em face da autarquia estadual, inexistindo fundamento jurídico que legitime a continuidade do tratamento médico que vinha realizando junto à unidade hospitalar do IAMSPE.
    Ora, não obstante a sensível situação da autora, é certo que compelir a autarquia estadual a manter o tratamento médico, independentemente de qualquer contraprestação e, mais, de vínculo jurídico-obrigacional vigente e válido com a ex-servidora, implicaria inarredável enriquecimento sem justa causa em favor daquela e em prejuízo do equilíbrio atuarial mantido pelo Instituto de Assistência Médica.
    Ainda que se observe a matéria controvertida sob o prisma das relações de consumo, não há qualquer regra na LF nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) que imponha ao fornecedor a continuidade da prestação dos serviços sem a correspondente contraprestação a cargo do consumidor.
    Destarte, inexistente vínculo jurídico-obrigacional vigente entre as partes, descabe ao IAMSPE manter qualquer tratamento médico-hospitalar em favor da autora (...)".
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente